Tribunal: STF
Processo: HC 269564
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.059.287/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP), de falsificação de documento público (art. 297 do CP), de usurpação de função pública (art. 328 do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), porque, em resumo: 

entre os dias 28 de junho e 03 de julho de 2023, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca da Capital, MARCOS SUEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ROBERTO GONÇALVES DE TOLEDO, ANDERSON RODRIGUES BUENO e outros dois indivíduos não identificados, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo FIAT/WEEKEND TREKKING, chassi 9BD37415TF5076924, sem placas originais, sabendo que se tratava de produto de crime antecedente de furto de que foi vítima Regis Fernando Oliveira da Silva, conforme boletim de ocorrência de nº SPJ IM-7730/2023; porque, entre os dias 28 de junho e 03 de julho de 2023, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca da Capital, MARCOS SUEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ROBERTO GONÇALVES DE TOLEDO, ANDERSON RODRIGUES BUENO e outros dois indivíduos não identificados, receberam e conduziram o veículo automotor da marca FIAT/WEEKEND TREKKING, chassi 9BD37415TF5076924, com placas falsificadas QBX-4479 e DJM-9098, cuja adulteração era de sua plena ciência, conforme boletim de ocorrência de fls. 15/17, fotografias de fls. 174/178 e auto de exibição e apreensão; porque, no dia 03 de julho de 2023, na praça Francisco Dauria, nº 2, Limão, nesta cidade e Comarca da Capital, MARCOS SUEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ROBERTO GONÇALVES DE TOLEDO, ANDERSON RODRIGUES BUENO e outros dois indivíduos não identificados, detinham e portavam acessório e munição de uso permitido, consistente em um carregador e um projétil, calibre 9MM, sem autorização e   com determinação legal ou regulamentar; porque, no dia 03 de julho de 2023, na praça Francisco Dauria, nº 2, Limão, nesta cidade e Comarca da Capital, MARCOS SUEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ROBERTO GONÇALVES DE TOLEDO, ANDERSON RODRIGUES BUENO e outros dois indivíduos não identificados, falsificaram documento público e dele fizeram uso, consistente em um mandado de busca e apreensão supostamente emitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em desfavor de Ricardo Priolli da Cunha; e porque, no dia 03 de julho de 2023, na praça Francisco Dauria, nº 2, Limão, nesta cidade e Comarca da Capital, MARCOS SUEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ROBERTO GONÇALVES DE TOLEDO, ANDERSON RODRIGUES BUENO e outros dois indivíduos não identificados, usurparam o exercício de função pública, passando-se falsamente por policiais civis.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo; entretanto: 

ajustando-se, ex officio, a capitulação da condenação em relação ao delito de uso de documento público falso, dando os réus por incursos, em relação a este crime, no artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, sem efeito na reprimenda imposta, separando-se, ainda, ex officio, as penas de reclusão e detenção impostas aos apelantes, para que fiquem condenados: i-) Anderson Rodrigues Bueno às penas de 4 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 65 dias-multa, no piso;

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente, no presente caso, implicaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
4. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem para: (a) “o afastamento das condenações autônomas de uso de documento falso (c.c. art. 297 do CP), reconhecendo exclusivamente o tipo do art. 328 CP”, (b) “reconhecer, outrossim, que o crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, é absorvido pelo delito de associação criminosa armada, descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal”; e (c) “por fim, reduzir o aumento aplicado pela agravante da reincidência à fração mínima legal de 1/6 (um sexto)”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal — transitada em julgado — mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta via processual. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 14 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente